Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-92.2022.8.11.0047
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000905-92.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IVANI NEVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 632.871.021-68 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO - CPF: 468.352.881-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBTRAÇÃO DE VALORES MEDIANTE RETENÇÃO E TROCA DE CARTÃO BANCÁRIO DE VÍTIMA IDOSA E VULNERÁVEL. COAUTORIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DA AGRAVANTE ETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por

IVANI NEVES DE OLIVEIRA MACHADO contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a participação da apelante no furto qualificado; (ii) estabelecer se estão caracterizadas as qualificadoras da fraude e do concurso de pessoas; (iii) determinar se incide a agravante etária prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal; e (iv) verificar se há fundamento para redimensionar a pena ou alterar os consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, extratos bancários da vítima, declarações colhidas na investigação e prova oral produzida em juízo.

A palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais praticados mediante fraude, sobretudo quando coerente, detalhada e em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso, o ofendido descreve de forma consistente a aproximação ardilosa da apelante, a entrega do cartão e da senha, a troca do cartão e a realização de movimentações bancárias indevidas.

O depoimento da funcionária bancária confirma a vulnerabilidade da vítima, que não tinha condições de operar sozinha o caixa eletrônico, e corrobora a ocorrência de empréstimos, saques e transferências bancárias indevidas, inclusive para conta da apelante.

O relato da filha da vítima reforça a atuação conjunta da apelante e do corréu na obtenção do cartão e na execução da fraude, e não perde valor probatório por alegada animosidade, porque está em consonância com os demais elementos dos autos.

Os extratos bancários demonstram objetivamente a transferência de valores subtraídos para a conta de titularidade da apelante, o que constitui elemento robusto de vinculação dela ao proveito econômico obtido com a empreitada criminosa.

A versão defensiva de que a apelante seria mera vítima de seu ex-companheiro não se sustenta diante da prova de que ela participou da aproximação com o ofendido, admitiu a utilização de seu aparelho celular nas operações e permitiu o uso de sua conta bancária no contexto delitivo.

O concurso de pessoas está caracterizado porque os agentes atuam com unidade de desígnios, divisão de tarefas e convergência funcional, com a apelante reforçando o vínculo de confiança com a vítima e disponibilizando meios essenciais para a fraude.

A qualificadora da fraude incide porque os agentes induzem a vítima em erro sob o pretexto de auxiliá-la em operação bancária, subtraem o cartão verdadeiro, entregam outro em substituição e mantêm o ofendido em erro para viabilizar sucessivas subtrações patrimoniais.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal é aplicável porque a vítima tinha 74 anos na data dos fatos, sendo suficiente a condição objetiva de pessoa idosa para o recrudescimento da resposta penal.

A continuidade delitiva está configurada porque as sucessivas subtrações ocorreram no mesmo contexto fático, com os mesmos instrumentos, contra a mesma vítima e orientadas pela mesma finalidade ilícita.

Não há interesse recursal concreto quanto aos pedidos subsidiários de dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, a multa no menor patamar, o regime inicial no aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crime patrimonial praticado mediante fraude, sustenta a condenação quando coerente e corroborada por prova documental e testemunhal.

A coautoria no furto qualificado se caracteriza quando o conjunto probatório revela comunhão de vontades, divisão de tarefas e aproveitamento econômico comum entre os agentes.

A transferência de valores subtraídos para a conta da acusada constitui elemento probatório idôneo para demonstrar sua vinculação objetiva e subjetiva à empreitada criminosa.

A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide mediante simples comprovação de que a vítima era idosa à época dos fatos.

A reiteração de empréstimos, saques e transferências no mesmo contexto fraudulento autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CP, art. 61, II, “h”; CP, art. 71; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27/01/2026; TJMT, AP n. 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 1017490-74.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 24/11/2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 32.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000905-92.2022.8.11.0047

APELANTE: IVANI NEVES DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVANI NEVES DE OLIVEIRA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos de ação penal nº 1000905-92.2022.8.11.0047 (PJe), que a condenou por furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, com a incidência da agravante etária, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 61, II, "h", n/f do art. 71, todos do CP – (ID 349555870).

A apelante sustenta que: i) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
; ii) não há provas de sua participação efetiva no delito, sendo vítima de seu ex-companheiro Reginaldo, que teria praticado os fatos sozinho; iii) as testemunhas apresentam contradições e motivações pessoais para prejudicá-la; iv) é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, sem condições de operar equipamentos bancários ou praticar as operações imputadas.

Requer o provimento para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela: i) redução da pena-base ao mínimo legal; ii) afastamento das circunstâncias agravantes e qualificadoras; iii) fixação de regime mais brando; iv) redução da pena de multa ao mínimo legal (ID 349555877).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 349555880).

A

28ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes – ID 360579387).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 27 de maio de 2022 até o dia 08 de setembro de 2022 (vide B.O. - Num. 100218364 - Pág. 1), em hora não especificada, no município de Jauru/MT, os denunciados REGINALDO BOA VENTURA RIBEIRO e IVANI NEVES DE OLIVEIRA MACHADO, cientes da ilicitude de suas condutas, subtraíram, mediante fraude (consistente na desculpa/argumento de que ficariam com o cartão da vítima para a realização do empréstimo em benefício desta), a quantia

de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil) da conta bancária da vítima Antônio Marcelino de Souza Neto.

Nesse sentido, apurou-se do incluso caderno policial que no dia 27 de maio de 2022, em horário não especificado, e após muita insistência dos denunciados, o Sr. Antônio Marcelino de Souza Neto entregou o seu cartão bancário e a senha para os denunciados, sob o argumento de que fariam um empréstimo em prol da mencionada vítima, a fim de que esta então conseguisse reformar a sua residência.

Ato contínuo, naquele dia 27 de maio de 2022 foi realizado o empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais (Num. 100218366 - Pág. 2), sendo que, no entanto, de acordo com os relatos (Num. 100218369 - Pág. 1), fora repassado à vítima o valor de apenas R$ 7.000,00 (sete mil) reais.

Ou seja, os denunciados furtaram (subtraíram sem o conhecimento da vítima) aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil) reais.

Em seguida, os denunciados permaneceram com o cartão bancário do Sr. Antônio (e devolveram um cartão diverso), de modo que por aproximadamente 04 (quatro) meses, em posse do cartão da vítima, realizaram diversos saques e transferências bancárias sem o conhecimento desta (que é pessoa idosa de aproximadamente 74 anos e com pouca instrução), de modo que o prejuízo, de acordo com os extratos bancários (Num. 100218366 - Pág. 1/16), são de, pelo menos, R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, contando apenas as transferências feitas para conta bancária em nome da denunciada IVANI (vide, por exemplo, as transferências constantes no extrato de Num. 100218366 - Pág. 2).

Registra-se que a vítima tomou conhecimento de que os cartões estavam trocados apenas no dia 08 de setembro de 2022, de modo que, então, foi até a residência dos denunciados destrocar os cartões, pegando o seu novamente.

Ato contínuo, compareceu ao banco e constatou o prejuízo total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ademais, em que pese as transferências bancárias realizadas entre a conta da vítima e da denunciada IVANI (Num. 100218366 - Pág. 2), esta, em sede de interrogatório, negou a prática dos crimes, mencionando que nunca pegou/ subtraiu para si dinheiro do Sr. Antônio Marcelino de Souza Neto.

O denunciado REGINALDO BOA VENTURA RIBEIRO não fora localizado.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IVANI NEVES DE OLIVEIRA MACHADO e REGINALDO BOA VENTURA RIBEIRO como incursos nos artigos no artigo 155, § 4º, inciso II (fraude) e IV (concurso de pessoas), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (agravante da senilidade), todos na forma do artigo 71 do CP (crime continuado) (...)”
(ID 34955429).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para amparar o decreto condenatório, ao argumento de que a recorrente teria sido, em verdade, igualmente vítima de seu então companheiro, Reginaldo.

Requer, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas, da agravante etária e pela revisão da dosimetria da pena.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva ressai sobejamente demonstrada pelo Inquérito Policial n. 116.4.2022.27033, pelo boletim de ocorrência n. 2022.247739 (ID n. 100218364), pelos extratos bancários da vítima (ID n. 100218366, págs. 1/16), pelos termos de declarações colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à autoria, o caderno processual revela um quadro probatório coeso, seguro e convergente, apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A tese defensiva procura deslocar integralmente a responsabilidade pelos fatos ao corréu Reginaldo, construindo a imagem de uma mulher simples, analfabeta, sem aptidão para operar equipamentos bancários, cuja conta teria sido instrumentalizada por terceiro sem sua real ciência.

Essa narrativa, contudo, não resiste a um exame global e sistemático do conjunto probatório.

Com efeito, o que emerge dos autos não é a figura de pessoa estranha aos acontecimentos, tragada passivamente pela atuação ardilosa de outrem, mas, ao contrário, a de agente que se inseriu concretamente na dinâmica delitiva, participou do convencimento da vítima, integrou a execução da fraude e recebeu, em sua própria esfera patrimonial, valores oriundos da subtração perpetrada em prejuízo do ofendido.

Em delitos patrimoniais praticados em contexto de fraude, sem violência ostensiva e longe de testemunhas presenciais permanentes, a palavra da vítima assume especial relevo quando se apresenta coerente, persistente e em sintonia com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que a narrativa do ofendido ostenta particular valor probatório quando encontra apoio em dados objetivos coligidos aos autos (TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27/01/2026).

E foi precisamente isso o que se verificou na hipótese.

Em Juízo, Antônio Marcelino de Souza Neto relatou, de maneira firme e detalhada, que conhecia a apelante, que ela passou a frequentar sua residência e que, por meio de insistência e engodo, o induziu à realização de empréstimos.

Eis o excerto mais significativo de sua oitiva:

“(...) Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] Isso, o senhor conheceu aqui no Jauru ou aonde? Vítima: Eu conheci ela em casa.Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] Lá na sua casa? Vítima: Ela esteve por lá, iludindo para poder fazer empréstimo. E eu falei que eu não fazia empréstimo, porque eu não tinha meu cartão, não pego empréstimo. E aí ela veio me iludindo para fazer empréstimo, e eu falei que não para fazer isso, porque eu não tô passando fome. Mas aí depois de um tempo, eu deitado na cama, dormindo, e ela veio de manhã cedo lá em casa, iludindo para fazer empréstimo. Ia me ajudar pra fazer retorno (Inaudível). E aí, quando eu não fiz, ela pegou meu cartão e colocou meu cartão no bolso do marido dela. E entregou o cartão dela para mim, falando que era o meu, e não era. (...)Ministério Público: Certo. Aí ela fez empréstimo no cartão do senhor. O senhor sabe dizer quantos empréstimos foram feitos e os valores? Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] Está perguntando se o senhor sabe quantos empréstimos que ela fez no cartão do senhor e os valores. Vítima: Para mim foi só R$ 7.000 (...) Vítima: Aí depois que pegou meu cartão, do meu empréstimo, ela entregou um cartão errado. Ela me entregou o cartão errado para mim. E ficou com o meu (...) Ministério Público: Entendi. Noção de tempo, o senhor sabe dizer, seu Antônio, quanto tempo que ela ficou com o cartão do senhor? Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] O senhor sabe dizer quantos tempo que ela ficou com o seu cartão? Vítima: Três meses (...) Ministério Público: E o senhor, em nenhum momento, nesses três meses, o senhor nunca tentou sacar valores da sua conta? Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] Nesses três meses, o senhor alguma vez tentou sacar dinheiro da sua conta? Vítima: Não (...)Advogado: Do empréstimo, quando eu mencionei se ela coagiu ele a fazer empréstimo ou alguma coisa do tipo, ele disse: "Ela não, ele." Eu só queria saber quem que fez o empréstimo, foi a Dona Ivani ou o Sr. Reginaldo? Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Vítima] O senhor sabe quem é que fez o empréstimo, se foi a Ivani ou o Reginaldo? Vítima: O Reginaldo que fez empréstimo para mim. Me entregou R$ 7.000. (Inaudível) os R$ 7.000, na porta do banco Bradesco, e eu pedi o cartão. Vítima: E ele me entregou o cartão errado. Auxiliar (Dra. Katya): [Dirigindo-se à Juíza] Tá. Então o primeiro empréstimo foi o Reginaldo que fez? Vítima: (Balança a cabeça sutilmente em concordância) (...)”.

Cuida-se de relato dotado de elevada força persuasiva, não por deferência abstrata à palavra da vítima, mas por sua consistência interna, riqueza descritiva e plena compatibilidade com a prova documental produzida.

O ofendido não formulou imputação vaga ou meramente intuitiva; ao contrário, descreveu, com precisão, o mecanismo fraudulento empregado: a aproximação ardilosa, o convencimento para obtenção de vantagem bancária, a subtração do cartão verdadeiro, a substituição por outro diverso e, por fim, a manutenção da vítima em erro enquanto sucessivas movimentações financeiras eram realizadas.

A narrativa, portanto, possui notável capacidade explicativa e ajusta-se, com exatidão, aos extratos bancários coligidos, os quais evidenciam a realização de empréstimos, saques e transferências incompatíveis com a condição de vulnerabilidade e baixa autonomia operacional da vítima.

A testemunha Paula Fátima Fernandes Mota Ferreira, funcionária do Banco Bradesco à época dos fatos, igualmente prestou depoimento de elevada credibilidade, desprovido de qualquer interesse pessoal no deslinde da causa.

Ao ser ouvida em Juízo, esclareceu que o ofendido não possuía condições de operar sozinho o caixa eletrônico, necessitando de auxílio até mesmo para o simples saque de seu benefício previdenciário.

Confirmou, ainda, que, ao examinarem o extrato bancário, constataram não só empréstimos e créditos pessoais, mas também transferências destinadas à conta da apelante.

Para a adequada compreensão da dinâmica delitiva, reproduzo o trecho pertinente de sua oitiva:

“(...) Eu conhecia ele lá do banco, né? Ele ia mensalmente para receber a aposentadoria e eu conhecia ele de lá. Ministério Público: De lá. Tá. Esses empréstimos que foram feitos no cartão dele foram realizados via internet, diretamente lá na agência de vocês? Testemunha: Ele foi feito via caixa eletrônico. O banco sempre disponibilizava os pré-aprovados e esses empréstimos foram feito via caixa eletrônico (...) Hoje eu já não lembro mais, mas na época foram valores que fez muita diferença para ele. Foram feitos consignados, crédito pessoal e fez falta para ele estar recebendo o benefício mensalmente, porque esses empréstimos. os consignados já vinham descontados e o crédito pessoal descontava na conta (...) Ministério Público: Entendi. O senhor Antônio na época, ele tinha aproximadamente 74 anos, né, uma pessoa de pouca instrução. Ele teria condições de sozinho no caixa eletrônico realizar esses empréstimos? Testemunha: Não, sozinho não. Porque até para receber o benefício era a gente que pagava, né, para ele. A gente ia até o caixa eletrônico e fazia o saque. Sozinho ele não consegue não (...) Ministério Público: E você se recorda se além dos empréstimos, crédito pessoal, né, que você pontuou aí, se foram realizadas transferências, saques da conta dele? Testemunha: Eu lembro que pelo extrato a gente viu que, quando ele chegou reclamando que a gente foi ver, pelo extrato foram feitos sim transferências. Ministério Público: Você tomou conhecimento a respeito disso quando o senhor Antônio procurou vocês para saber a respeito? Testemunha: Exatamente, ele foi lá falar sobre isso, que alguém tinha pego o cartão dele. E aí a gente foi verificar e viu que realmente tinha feito empréstimos. Ministério Público: Certo. E na época que ele compareceu lá para relatar isso, ele disse o nome da pessoa ou os nomes das pessoas, né, que teriam pego o cartão dele? Testemunha: Falou. Ministério Público: A senhora se recorda do nome ou os nomes? Testemunha: Ele fala o nome do esposo da Irani Neves. Era esposa, né? E o, mas ele fala que na verdade quem pegou o cartão foi o esposo dela que eu não sei o nome (...)”.

A relevância desse testemunho é manifesta.

De um lado, evidencia a acentuada vulnerabilidade da vítima, idosa e sem autonomia para a prática de operações bancárias complexas. De outro, confere base objetiva à narrativa acusatória ao apontar que os valores indevidamente movimentados foram destinados, ao menos em parte, à conta de titularidade da própria apelante.

Trata-se, pois, de prova testemunhal tecnicamente qualificada, harmônica com a documentação bancária e altamente incriminadora.

Não destoa desse contexto a fala de Selma Maria Salvaterra de Souza, filha da vítima, que atribuiu participação direta à recorrente, asseverando que ela e seu marido compareceram juntos à residência do ofendido, subtraíram-lhe o cartão e o submeteram a constrangimento para viabilizar a fraude.

Confira-se:

“(...) Ministério Público: Selma, nessa época que aconteceram esses fatos em 2022, você morava com seus pais? Informante: Não, ele foi lá em casa né? Ele chorando em casa, ele chegou lá em casa. Aí nesse momento ele foi roubado. Aí eles pegou, aí queria bater no meu pai, né? Queria bater no meu pai. No momento que ele queria bater no meu pai, ele brigou com meu pai pra meu pai dar o cartão pra ele. Aí meu pai não queria dar pra ele. No momento ele pegou e pegou na mão, pegou o cartão e ele levou lá no... pegou do meu pai. Meu pai não queria dar pra ele. Ele teimou com meu pai. Aí meu pai disse não é, não queria dar pra ele. Se não dá pra ele, ia bater nele (...) Ministério Público: Você viu. E essa pessoa que você fala ele, eles, seria quem? Informante: A Ivani e o marido dela. Os dois junto (...) Informante: E aí meu pai ficou pagando empréstimo. E o pessoal daqui ficou ajudando ele. Ficou ajudando ele. Aí no momento ele, o pessoal ajudando, ajudando, aí ajudando ele. Aí no momento ele ficou sem receber. Ficou muito tempo sem receber o dinheiro dele (...)Ministério Público: A senhora sabe se além dos empréstimos foram feitos saques da conta do, saques ou transferências, né, da conta do seu pai? Informante: Foi (...) Ministério Público: E quando eles pegaram lá o cartão do seu pai, naquele dia que você tava na casa dele, eles disseram o que eles queriam com esse cartão? Informante: É pra fazer empréstimo, enganou ele fazer empréstimo, enganou ele fazer empréstimo. Pegou o cartão dele, aí meu pai falou assim: "Não vou dar para vocês." Aí "se não dá para ele, ia bater nele (...)”.

É certo que a defesa procura enfraquecer esse depoimento sob a alegação de animosidade pretérita. Tal argumento, contudo, não se revela apto, por si só, a esvaziar sua força probatória.

Em processo penal, eventual desavença entre depoente e acusado não conduz automaticamente à imprestabilidade do testemunho, especialmente quando este se mostra alinhado com os demais elementos de convicção.

E, no caso, a fala de Selma não está isolada; antes, encontra respaldo na versão da vítima, no testemunho da funcionária bancária e, sobretudo, na prova documental produzida.

De fato, os extratos bancários coligidos aos autos demonstram, de maneira objetiva e inequívoca, a realização de múltiplas operações financeiras não autorizadas, compreendendo empréstimos consignados, créditos pessoais, saques e, especialmente, transferências diretas para a conta bancária de titularidade da apelante Ivani Neves de Oliveira Machado, em montante aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme se extrai das fls. 4 e 5 do ID 100218366.

Esse dado assume relevo singular. Não se está diante de mera suspeita abstrata ou de simples inferência subjetiva. Há prova documental concreta de que parte da vantagem ilícita obtida em prejuízo da vítima ingressou diretamente na conta da recorrente.

Em delitos patrimoniais, a posse da
res furtiva
ou, como na hipótese, a demonstração de que os valores desviados foram canalizados à esfera patrimonial da acusada constitui elemento probatório de significativa robustez, a impor à defesa o ônus de oferecer explicação minimamente verossímil para a origem lícita do numerário, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a apelante não se desincumbiu desse ônus argumentativo. Limitou-se a alegar desconhecimento das movimentações e a transferir toda a responsabilidade ao ex-companheiro, sem apresentar versão plausível, linear e compatível com os demais elementos dos autos.

A alegação de que ignorava as operações realizadas em sua conta mostra-se pouco crível quando confrontada com o acervo probatório.

Isso porque: as transferências foram efetivadas diretamente em sua conta pessoal; sua presença na aproximação e no convencimento da vítima foi afirmada de modo uniforme pelas testemunhas; ela própria admitiu que seu aparelho celular foi utilizado para a realização de ao menos um empréstimo; e restou demonstrado que frequentava, juntamente com Reginaldo, a residência do ofendido, insistindo para que este entregasse o cartão bancário.

Em seu interrogatório judicial, a acusada confirmou que o marido utilizava seu cartão bancário, sua senha e movimentava sua conta. Afirmou, ainda, não saber ler e tampouco operar adequadamente aparelhos eletrônicos.

Nada obstante, tais circunstâncias, longe de afastarem a responsabilidade penal, apenas evidenciam que permitiu, de forma consciente, a utilização de seus instrumentos pessoais e bancários no contexto dos fatos delituosos, aderindo, assim, à empreitada criminosa.

A autodefesa, como se vê, não exime a recorrente; antes, fornece elementos adicionais de sua vinculação objetiva e subjetiva com os fatos.

A apelante admitiu que a vítima frequentava sua casa para tratar dos empréstimos, reconheceu que seu aparelho celular foi utilizado na contratação da operação bancária e confirmou que estava inserida no contexto fático em que as movimentações ocorreram.

Ainda que tente atribuir a condução principal dos atos a Reginaldo, sua narrativa revela ciência do ocorrido e inequívoca inserção funcional na execução do delito.

Nesse cenário, mostra-se perfeitamente caracterizado o concurso de agentes.

Esta Corte já assentou que a coautoria ou participação resta configurada quando o contexto probatório evidencia comunhão de vontades e cooperação material entre os agentes para a prática criminosa (TJMT, AP n. 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).

Na espécie, os elementos probatórios demonstram, com nitidez, que a apelante e Reginaldo atuaram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e obtenção de proveito econômico comum.

Enquanto um executava determinadas operações materiais, a outra participava da aproximação com a vítima, reforçava o contexto de confiança e disponibilizava instrumentos essenciais para o sucesso da fraude, inclusive sua conta bancária e seu aparelho celular.

A atuação de ambos não foi paralela nem casual, mas articulada e funcionalmente convergente.

Também não prospera a insurgência quanto à qualificadora da fraude, prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

O ardil empregado é manifesto.

Os agentes, valendo-se da confiança e da vulnerabilidade da vítima, induziram-na em erro sob o pretexto de auxiliá-la em operações bancárias supostamente vantajosas, quando, em verdade, a finalidade era subtrair-lhe o cartão, manter sua posse indevida e realizar, ao longo do tempo, sucessivas movimentações patrimoniais em benefício próprio.

A fraude, pois, não se exauriu na obtenção inicial do cartão; prolongou-se na retenção do verdadeiro instrumento bancário e na substituição por outro, preservando a vítima em estado de engano e permitindo a reiteração delitiva.

Igualmente irretocável o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, uma vez evidenciada a atuação conjunta e coordenada entre a apelante e seu comparsa.

No ponto, vale registrar o entendimento firmado por esta Corte no Enunciado Criminal n. 32, segundo o qual a coexistência de duas majorantes ou qualificadoras no furto autoriza a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como vetor negativo em etapa diversa da individualização, desde que observada a devida fundamentação.

Também deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

A vítima contava 74 anos de idade à época dos fatos, circunstância objetiva que atrai a incidência da norma agravadora.

A maior censurabilidade da conduta é evidente, pois o delito foi praticado justamente em detrimento de pessoa idosa, de pouca instrução, com reduzida capacidade de autodeterminação no âmbito das operações bancárias e notória vulnerabilidade social e funcional.

Com efeito, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que:

“(...) A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, possui natureza objetiva, sendo desnecessário que o agente tenha conhecimento da idade da vítima para a sua aplicação. A vulnerabilidade do idoso é presumida pela norma, bastando a comprovação de que a vítima era maior de 60 anos na data do fato criminoso. (...)”
(TJMT – N.U 1017490-74.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 24/11/2025).

Do mesmo modo, correto o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

As provas indicam que, valendo-se do mesmo contexto fático, dos mesmos instrumentos e da mesma situação de vulnerabilidade da vítima, os agentes praticaram sucessivas subtrações patrimoniais, por meio de empréstimos, saques e transferências reiteradas, todas orientadas por idêntica finalidade ilícita.

Há, portanto, inegável liame de continuidade entre as condutas.

Desse modo, a pretensão absolutória não encontra amparo no conjunto probatório.

A autoria e a materialidade delitivas foram suficientemente demonstradas por prova oral firme, coerente e convergente, reforçada por documentação bancária objetiva que evidencia o ingresso de numerário desviado diretamente na conta da apelante. Não há, pois, espaço para a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que tange aos pedidos subsidiários de redimensionamento da pena, redução da pena de multa, alteração do regime inicial e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à defesa, e, em verdade, sequer se verifica interesse recursal concreto.

Isso porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal; a pena de multa foi fixada no menor patamar normativamente previsto, à razão unitária mínima; o regime inicial aberto foi corretamente estabelecido; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi efetivada na própria sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026